Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-95.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010079-95.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BEZERRA - CPF: 441.988.841-53 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante do não atendimento à determinação judicial de emendar a petição inicial.

II.
Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar se a extinção do processo, em razão da ausência de emenda à inicial, foi adequada, considerando a alegação da Apelante de que não havia necessidade de emenda, uma vez que os descontos questionados já constavam em extrato do INSS.

III.
Razões de decidir:

3. Nos termos dos
arts
. 321 e 330, IV, do CPC, a ausência de emenda à inicial após determinação judicial acarreta o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

4. A justificativa apresentada pela Apelante não afasta o dever de cumprir a diligência determinada pelo juízo de origem, sendo necessária a apresentação dos documentos requisitados para viabilizar o julgamento de mérito.

5. A manutenção da sentença é a medida cabível, visto que a parte autora permaneceu inerte, não suprindo os vícios apontados.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A extinção do processo sem resolução do mérito é cabível diante do não atendimento à determinação judicial para emenda da petição inicial, nos termos dos
arts
. 321 e 330, IV, do CPC."

_______

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil,
arts
. 321 e 330, IV.

Julgados relevantes citados:

ApCiv
1023279-72.2024.8.11.0002, r. Sebastião de Arruda Almeida, j. em 24/09/2024.

ApCiv

1006664-07.2024.8.11.0002,
r. Sebastião de Arruda Almeida
,

j. em 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA APARECIDA BEZERRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, que, na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/
c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de emenda à inicial, conforme prévia determinação.

Em suas razões, a Apelante sustenta que não emendou a inicial por entender que não havia necessidade, uma vez que “a demanda versa sobre a existência ou não de contrato de empréstimo” e que no extrato do INSS já constam os descontos sobre os quais pretende discutir. Aduz, também, que não havia a possibilidade de adquirir tais extratos.

Assevera que, com a extinção do feito sem julgamento de mérito, ante o simples descumprimento da determinação, seu direito à ação foi prejudicado, “mesmo estando preenchidos todos os requisitos legais determinados no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil.”

Diante disso, requer o provimento do recurso, para que sejam examinados e julgados procedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Não há contrarrazões, conforme certidão de id. 230284191.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de emenda à inicial, conforme prévia determinação.

Inicialmente, o juízo de origem determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (id. 217812188):

Em análise, verifica-se que a parte requerente pretende discutir a legalidade do contrato nº 77014519093-101, com início dos descontos em no mês de novembro de 2021, com parcelas mensais de R$ 109,36 (cento e nove reais e trinta e seis centavos).

Contudo, observa-se no extrato de empréstimos colacionado no Id. 144289006, que o negócio jurídico
sub

judice
encontra-se excluído em razão de um refinanciamento. Nesta senda, faz-se necessário o devido esclarecimento pela parte requerente acerca de eventual contrato ativo sobre o mesmo empréstimo bancário, bem como para que venha colacionar nos autos o comprovante de descontos efetuados pela empresa requerida relativo ao contrato objeto da lide.

Sendo assim, com fundamento no
art
. 10 do CPC,
determino venha à parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer a propositura da presente demanda, colacionando os documentos comprobatórios do seu pedido e requerendo o que entender de direito,
sob pena de indeferimento da petição inicial.

Verifica-se que, após a referida determinação, o prazo transcorreu sem a manifestação da parte Autora, de tal forma que o processo foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Da prolação da sentença, sobreveio a interposição de Apelação.

Em suas razões, a parte autora
admitiu
que não cumpriu a determinação por entender ser desnecessário, bem como por já constar, nos extratos do INSS, os descontos sobre os quais pretende discutir.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seus
arts
. 321 e 330, IV, assim dispõe:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I -
for
inepta;

II -
a
parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV -
não
atendidas as prescrições dos
arts
. 106 e 321.

Conclui-se que, não atendida a determinação judicial, a extinção do processo se dá por indeferimento da inicial,
o que foi observado pelo juiz singular
.

Consequentemente, na situação em tela, diante da inobservância por parte do Autor/Recorrente quanto às providências estipuladas pelo juízo, mostra-se pertinente a recusa da peça exordial e, por decorrência lógica, a cessação do feito sem apreciação meritória.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA INÉRCIA DO AUTOR EM PROCEDER COM A EMENDA NO PRAZO LEGAL
. CIÊNCIA DA DETERMINAÇÃO PELO PATRONO DO REQUERENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A INATIVIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS DO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

(...) Tese de julgamento: “
A extinção do processo por indeferimento da inicial,
com fundamento nos incisos I e IV do artigo 485, cumulado com o artigo 321, ambos do Código de Processo Civil,
é cabível quando a parte autora, mesmo intimada por seu advogado, não regulariza a emenda à exordial no prazo legal
, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que não se confunde com o abandono de causa previsto nos incisos II e III e § 1º, do referido art. 485."(...)

(N.U 1023279-72.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL A PROPOSITURA DA AÇÃO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INÉPCIA DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Persistindo a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após oportunizado a emenda à inicial, enseja o indeferimento da petição inicial.

2.
O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ
).

3. O exame de documento não apresentado em primeiro grau de jurisdição implicaria na supressão da instância singela e a consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição, além de infringir o princípio da adstrição.

(N.U 1006664-07.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Quinta Câmara de Direito Privad
o, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)

Forte nas razões acima delineadas, e à vista da não realização da emenda determinada, evidente que a extinção da ação deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC, uma vez que o magistrado de origem não fixou honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024